Tribunal: STF
Processo: ARE 1541803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, X, 6º, III e 23, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Foi interposto recurso inominado pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos alegadamente verificados em imóvel adquirido através do PMCMV, com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e pertencente ao RESIDENCIAL ALEXANDRE COELHO, localizado em Palhoça/SC. [...]



    Dos Danos Materiais



    Examinei os autos e concluí que as razões recursais apresentadas não são suficientes para infirmar o que foi decidido acerca da condenação em danos materiais. Assim, a sentença no tocante aos aspectos impugnados merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10259/2001. Destaco da sentença: 



    "De acordo com o laudo pericial (evento 30, LAUDOPERIC1), verifica-se a existência de diversos vícios construtivos:



    Foram constatadas fissuras na interface de contato entre a laje e na parede. As fissuras estão relacionadas à acomodação e movimentação da estrutura do imóvel, cuja intensidade é mais pronunciada nos pavimentos superiores do edifício.



    Também foi constatado um desprendimento de concreto no teto da sala.



    O laudo aponta que os danos no imóvel decorrem de vícios construtivos e não têm relação com ausência de manutenção dos condôminos. O perito asseverou, ainda, que os danos relacionados à deficiência na manutenção foram desconsiderados no laudo.



    A CAIXA e a autora se insurgiram contra as conclusões do perito, apontando falhas na elaboração do laudo (evento 35, MANIF1 e evento 36, PET1). Contudo, embora o juiz não fique adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao laudo produzido em Juízo, para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente, o que não ocorreu na hipótese.



    Sendo assim, preponderam as conclusões do perito judicial, inclusive ratificadas no laudo complementar evento 39, ESCL_PERITO1, visto que emitidas por profissional de confiança, que atuou com imparcialidade e apresentou elementos suficientes para corroborar suas conclusões.



    Dessa forma, tendo a prova produzida demonstrado inequivocamente que os defeitos detectados no apartamento decorreram de vícios na execução/construção, deve a requerida ser condenada a promover o pagamento dos reparos relacionados na perícia.



    Para o reparo dos vícios acima elencados, o perito judicial verificou ser necessária a quantia de R$ 2.572,33 (evento 34, LAUDOPERIC2). [...]



    Por certo que o laudo judicial não vincula o julgamento. No entanto, o perito do Juízo atua como auxiliar da Justiça e, como tal, coloca-se em posição equidistante das partes, emitindo um parecer isento.



    Qualquer alegação contrária às conclusões do laudo pericial deve ser fundamentada e comprovada. [...]



    Do Dano Moral



    Não obstante as consequências advindas dos vícios construtivos identificados, o Magistrado a quo entendeu pela improcedência do pedido de reparação por danos morais.



    Esta 3ª Turma Recursal/SC vinha adotando entendimento no sentido de que, em se tratando de vícios construtivos, o dano moral deveria ser considerado como presumido, nos termos da tese fixada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 4ª Região, nos autos de nº 5001481-17.2018.4.04.7215/SC: [...]



    Contudo, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese no sentido de que o direito à indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos, é devido apenas nos casos em que houver impedimento à habitabilidade do imóvel, como em casos de necessidade de sua desocupação para realização de reparos ou nas situações em que se comprove devidamente o abalo extrapatrimonial alegado, nos termos das decisões uniformizadoras: [...]



    Após análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente o laudo pericial determinado pelo juízo a quo (evento 30, LAUDOPERIC1), verifico que as falhas construtivas presentes no imóvel, assim como suas consequências, não foram suficientes para configurar abalo moral indenizável.



    Com efeito, o perito concluiu que os vícios construtivos encontrados no imóvel não apresentam risco à solidez ou segurança do empreendimento. Também não se fará necessária a saída dos moradores do imóvel. Nesse sentido, destaco do laudo pericial: [...]



    Também não houve comprovação de que os vícios construtivos encontrados no imóvel teriam colocado em risco a vida e/ou a integridade física de seus moradores, assim como não houve demonstração de que essas falhas de construção teriam causado grave prejuízo à saúde da parte autora, ao ponto de causar dor profunda em seu bem estar psíquico ou violar direitos de sua personalidade, como a dignidade, honra, privacidade ou imagem.



    Diante do exposto, embora compreenda que falhas de construção, como as presentes no imóvel periciado, sejam capazes de gerar aborrecimentos, à luz do entendimento fixado pela TNU, entendo que a sentença deve ser reformada e afastada a condenação por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente